Tribunal: TJDFT
Processo: 0725510-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OBSERVÂNCIA AO DIREITO DO SILÊNCIO REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nulidade quando a sentença consigna expressamente que a condenação se amparou nos elementos de convicção colhidos na instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não no silêncio do acusado. Com efeito, o silêncio do acusado, por si só, não pode servir como garantia de absolvição.

2. O crime de tráfico de drogas é um delito permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o acusado foi preso em flagrante com entorpecentes em seu veículo após prévia campana policial em face de denúncias anônimas prévias, fantasiou seu endereço na Delegacia de Polícia, o que constitui fundada razão para a diligência em sua residência.

3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação deve ser mantida.

5. O réu é possuidor de maus antecedentes, ostentando condenação por fato anterior ao apurado nos autos, o que justifica a utilização para valorar negativamente os antecedentes.

6. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 6.1. A utilização de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima atende a tais princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser readequada a fração utilizada na sentença.

7. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.

8. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade afastadas e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a reprimenda imposta.